Tribunal: TJES
Processo: 5001686-90.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001686-90.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO COSTA RANGEL
RECORRIDO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001686-90.2023.8.08.0048

RECTE.:
SERGIO COSTA RANGEL

RECDO.:
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
AUSÊNCIA DE PEDIDO ALTERNATIVO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMANDO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora:

O requerente ajuizou Ação Declaratória informando que aderiu a um grupo de consórcio para aquisição de um veículo. Destaca, em síntese, que houve promessa de contemplação rápida, o que não ocorreu. Busca, assim, a restituição integral do valor pago, além de danos morais.

Tese da parte requerida
:

Informa que inexiste qualquer promessa de contemplação, o que é ratificado no pós-venda e, havendo desistência, os valores devem ser devolvidos ao final do grupo e com as deduções de praxe. Apresentou recurso inominado no ID 4910646.

Sentença
:

“
Ante o exposto, julgam-se
parcialmente procedentes
os pedidos, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:
A) DECLARAR
a nulidade do contrato celebrado entre as partes diante do dolo constatado, impondo-se à ré o dever de baixar o contrato e cobranças, tudo em até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança realizada, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).
B) CONDENAR
a requerida, a restituir a parte autora a quantia de R$ 5.753,29 (cinco mil setecentos e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos), corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da celebração do contrato que se invalida (ato ilícito) (não haverá retenção de taxa de administração, diante do reconhecimento do vício de consentimento).
C) CONDENAR
a requerida a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia que deverá ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais do ato ilícito
”.

Voto
:

Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da análise do conjunto probatório constante nos autos, entendo que a r. sentença merece reforma.

O cerne da presente lide é a “nulidade do contrato por vício de consentimento”, eis que o autor teria sido induzido a erro por prepostos da parte requerida com a promessa de contemplação imediata.

Da análise das provas carreadas aos autos, observo que a alegação autoral não é corroborada pela documentação constante nos autos, senão vejamos.

A ora recorrente apresentou nestes autos o contrato assinado pela parte autora, ao ID. 4910634, onde consta, no topo da página, a indicação de tratar-se de “Proposta de Participação em Grupo de Consórcio”. Ademais, próximo ao local de assinatura do contrato consta a indicação expressa, em letras garrafais e em vermelho, de que “NÃO RECEBEU QUALQUER PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA”.

Ademais, ao ID. 4910637, a empresa recorrente apresenta a gravação da ligação telefônica feita à parte autora, em que esta confirma informações importantes acerca da contratação, indica não ter sido induzido a responder positivamente às perguntas feitas na ligação, e novamente deixa claro saber tratar-se de consórcio para aquisição de automóvel, ter sido informada das formas de contemplação e confirmando a não ocorrência de qualquer promessa de contemplação antecipada por parte do vendedor.

O próprio relato do autor, no termo de atendimento ao ID 4910618, é contraditório e ambiguo, posto que num momento relata que realizara um contrato de consórcio com a promessa de entrega da carta de crédito em sete dias, do outro, relata que não sabia que se tratava de um contrato de consórcio, achando que seria um financiamento, o que retira por completo a credibilidade da alegação de que fora induzido a erro na contratação.

Dessa forma, atendo-me à causa de pedir e ao pedido formulado na inicial e, uma vez não demonstrado o vício de consentimento alegado, o contrato deve ser reputado como válido, podendo a devolução dos valores ocorrer na forma contratada.

Como não há causa de pedir e pedido alternativo de rescisão do ajuste firmado, não há como proceder a sua análise neste momento, sob pena de julgamento extra petita, eis que se limitara a narrativa a apresentar como causa de pedir a nulidade do ajuste e a devolução integral dos valores contratados.

Da mesma forma, inexistindo ato ilícito praticado pela recorrente, não há que se falar em indenização por danos morais.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem condenação em custas ou honorários, ante ao resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)